Tribunal: STF
Processo: RE 1392780
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente.” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal da 1ª Região do Estado de Alagoas, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS QUANTO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ”



    “(...) Superada a análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, passo ao exame das teses apresentadas.



      In casu, a parte autora ajuizou ação cominatória em face do Estado de Alagoas, objetivando, liminarmente, o fornecimento de medicamento e insumos essenciais e urgentes não padronizados pelo SUS, mas registrados junto à ANVISA. 



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução nº 08/2008 do STJ (REsp nº 1.203.244/SC), pacificou o entendimento de que o chamamento ao processo (art. 77, III, do CPC) não é adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos, por ser obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu direito fundamental à saúde, cujo julgado restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que ‘o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios’, e ‘o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional’, razão porque ‘o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida’ (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em  sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. em 09/04/2014)



    Sendo assim, não merece prosperar a alegação de que a União é a responsável pelo fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, isso porque no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal restou consolidada a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, II, da Magna Carta e do art. 241 da Constituição Estadual.



    (...)



    Assim, compete ao autor decidir em face de quem irá postular o bem da vida buscado na ação, sendo-lhe possível, inclusive, se assim preferir, exigi-la integralmente de apenas um dos devedores solidários.” (e-doc. 23; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Alagoas aponta violação aos arts. 23, inc. II; e 196 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que a previsão de ressarcimento nele estabelecida representa a necessidade de formação de litisconsórcio necessário. Destaca ser imprescindível a participação da União quando postulada tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Aduz, ainda, competir ao Magistrado o dever de direcionar o cumprimento da prestação e determinar o ressarcimento de acordo com os critérios de repartição de atribuições do SUS (e-doc. 25).   



    É o relatório.



    Análise  



    3. Entendo pela necessidade de apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    5. Em 23/05/2019, foi negado provimento aos embargos de declaração opostos na sequência, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, por se tratar de ação de mandado de segurança, à luz do enunciado nº 512 da Súmula do STF, são inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator